Tribunal: TCU
Processo: 023.238/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12136/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.238/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Ezio Abilio (XXX.009.527-XX); Heloisa Helena da Silva Aguiar (XXX.032.307-XX); Maria Auxiliadora da Costa (XXX.611.937-XX); Maria Canto Tavares Lucas (XXX.156.442-XX); Maria Lucia Cardoso (XXX.577.721-XX); Maria da Penha Silva (XXX.138.817-XX); Maria de Fatima Bernabe (XXX.304.207-XX); Oliveira Nunes Batista (XXX.051.977-XX); Suely Pereira dos Santos (XXX.692.257-XX); Terezinha Aparecida Souza das Candeias (XXX.564.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.